Tribunal: TJMT
Processo: 1034943-11.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034943-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCIENE DA SILVA BARROS - CPF: 011.624.191-80 (RECORRIDO), THAIZA CRISTINA SALES DE ALMEIDA - CPF: 049.206.551-93 (ADVOGADO), KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA - CNPJ: 26.044.095/0001-39 (RECORRENTE), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1034943-11.2021.8.11.0001

Polo Ativo

KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA

Polo Passivo

FRANCIENE DA SILVA BARROS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DO JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95)

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PANDEMIA COVID-19. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO. IMÓVEL QUE DEVERIA SER ENTREGUE NO ANO ANTERIOR À PANDEMIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA ATÉ 04/2024. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR. PAGAMENTO DOS ALUGUERES DEMONSTRADOS. ATRASO EXCESSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
QUANTUM
ADEQUADO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 7.740,00 (sete mil e setecentos e quarenta reais) a título de danos materiais (alugueres) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Intuito recursal pela reforma da sentença ao que sustenta o atraso justificado na entrega (i), redução do dano material (ii) e ausência de provas dos danos morais (iii).

3. Não há que se falar em atraso decorrente da pandemia de COVID-19 quando a previsão inicial da entrega se deu antes de decretada a pandemia e até o mês 04/2024 o imóvel ainda não havia sido entregue.

4. Danos materiais devidamente comprovados, não restando configurado que parte do valor desembolsado se trata de caução a ser restituído ao final do contrato.

5. O atraso excessivo na entrega do imóvel é suficiente a caracterizar o dever de indenizar pelos danos morais, especialmente pela frustração da expectativa de moradia. Precedentes do STJ: AgInt no REsp n. 2.106.446/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024; AgInt no AREsp n. 2.448.922/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.

6.
Quantum
fixado a título de indenização por danos morais que se adequa ao critério da razoabilidade.

7. Sentença confirmada.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95, por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024